Tribunal: TJSP
Processo: 2312702-65.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Alegação de constrangimento ilegal. Indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Desproporcionalidade da medida. Condições subjetivas favoráveis. Perspectiva de fixação de regime mais brando. Liminar indeferida.

1. Ilegalidade da determinação do recolhimento provisório para o esgotamento das instâncias ordinárias. Precedentes. Posicionamento, porém, que não

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Alegação de constrangimento ilegal. Indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Desproporcionalidade da medida. Condições subjetivas favoráveis. Perspectiva de fixação de regime mais brando. Liminar indeferida.

1. Ilegalidade da determinação do recolhimento provisório para o esgotamento das instâncias ordinárias. Precedentes. Posicionamento, porém, que não impossibilita a prisão do acusado, antes do trânsito em julgado. Necessidade de ordem judicial fundamentada e individualizada que justifique a prisão cautelar do réu. Precedentes.
2. Manutenção da prisão preventiva, a despeito da imposição de regime inicial semiaberto, que em nada configura constrangimento ilegal. Paciente que se encontra recolhido em vaga de unidade prisional destinada ao regime semiaberto [fixado em sentença como o inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade]. Ordem judicial fundamentada. Ausência do trânsito em julgado da sentença que em nada obsta a prisão preventiva, já que devidamente fundamentada. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Paciente que agiu em comparsaria. Tentativa de dois roubos, um seguido do outro. Empreitada que cessou em razão da intervenção de um policial, abordado por engano. Insuficiência de medidas cautelares alternativas.
3. Ordem denegada.